Tribunal: STF
Processo: ARE 1368715
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 33.310, de 9.5.2022 (eDOC 704, p. 1), o ora agravante formula pedido de reconsideração da decisão (eDOC 703, p. 1-3), mediante a qual indeferi pleito de retirada do presente feito da pauta da Sessão Virtual da 2ª Turma de 13 a 20.5.2022. Para tanto, afirma, em síntese, a demonstração da “amplitude dos temas abordados no presente recurso e a necessidade de um pleno enfrentamento da questão por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDOC 704, p. 3). 



    É o breve relato. 



    Decido.



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, nela consignei que “o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.”



    Nesse sentido, citei os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; dentre outros.



    Além disso, destaquei que a Segunda Turma ao julgar o HC 207.078 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2021, reafirmou que “A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes.”.



    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente